Tribunal: TJDFT
Processo: 0733291-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733291-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUGUSTINHO MANOEL VICENTE AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 14 D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da curadoria especial, atuando na defesa dos interesses de AUGUSTINHO MANOEL VICENTE, executado nos autos da execução de título extrajudicial no 0702712-06.2017.8.07.0017 em curso no ilustre Juízo da Vara Cível do Riacho Fundo. Nos autos originais, a Curadoria Especial suscitou questão de ordem (ID 62313291 - Pág. 1) afirmando que não teria sido intimada da decisão (ID 50858291 - Pág. 1-3) que rejeitou sua exceção de pré-executividade. O pedido foi rejeitado (ID 68363663 - Pág. 1-2). Inconformada, a Defensoria Pública recorre. Argumenta que foram praticados atos processuais sem vista pessoal à Curadoria Especial devendo, portanto, ser reconhecida a nulidade em razão da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública, o que configuraria cerceamento de defesa. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao cabimento da tutela provisória de urgência, à luz dos requisitos da probabilidade do direito do agravante-executado e do perigo de dano. Antes de enfrentar diretamente a matéria objeto do presente agravo, impõe-se a feitura de uma reconstituição histórica dos atos processuais, visando a uma melhor compreensão da questão a ser apreciada. Na origem, tramita ação de execução de título extrajudicial ajuizada pelo CONDOMINIO PARQUE RIACHO 14, ora agravado, em desfavor do agravante-executado, AUGUSTINHO MANOEL VICENTE. Deferida a citação do agravante-executado pela via editalícia, foi-lhe nomeado como Curador Especial um dos integrantes da Defensoria Pública do Distrito Federal, com fundamento no art. 72, inciso II do CPC (ID 30146930 - Pág. 1). Realizados os atos, a Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da curadoria especial, atuando na defesa dos interesses do agravante-executado, apresentou exceção de pré-executividade (ID 35995910 - Pág. 1-5) que foi rejeitada em 28/11/2019 (ID 50858291 - Pág. 1-3). Em 22/04/2020, o bloqueio pelo BACENJUD foi convertido em penhora. Em 24/04/2020, a Defensoria Pública compareceu aos autos pugnando por nova vista considerando que a intimação teria sido expedida com inobservância da prerrogativa do prazo em dobro (ID 61851418 - Pág. 1). Em 11/05/2020, o ilustre Juízo a quo não se manifestou sobre o pedido da Defensoria e determinou a intimação da parte exequente para juntar nova planilha (ID 62724177 - Pág. 1). Após a juntada da planilha, em 01/06/2020, foi determinada a intimação do agravante-executado, por edital, sobre a penhora e foi aberta vista à Curadoria Especial (ID64221298 - Pág. 1). Em 18/06/2020, a Curadoria Especial suscitou questão de ordem (ID 62313291 - Pág. 1) destacando que não teria sido intimada da decisão (ID 50858291 - Pág. 1-3) que rejeitou a exceção de pré-executividade. Foi proferida a r. decisão agravada nos seguintes termos: "Indefiro o pedido da Curadoria Especial de ID 62313291, fl. 192. Isso porque, após a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade (em 28/11/2019, ID 50858291, fl. 166), a Curadoria Especial foi intimada da decisão que deferiu a penhora (em 22/04/2020 – ID 60327623, fl. 172), por duas vezes (em 27/04/2020 e 01/06/2020), conforme comprovam os expedientes anotados no sistema PJe, não havendo que se falar em ausência de intimação. Ademais, a inobservância do prazo em dobro no primeiro “expediente” enviado via sistema é irrelevante, porquanto mesmo após seu encerramento é possível peticionar nos autos e não é o prazo concedido no sistema que determina a tempestividade da manifestação. Observe-se, por oportuno, que o segundo expediente o foi com prazo em dobro. Há, ainda, de se observar que houve nova intimação com prazo em dobro para a Curadoria se manifestar sobre a penhora em 1/6/2020. E, por fim, houve duas intimações do edital. Em suma, a intimação pessoal ocorreu de forma válida e escorreita, e por várias vezes após a decisão de rejeição da exceção de pré-executividade, bastava a análise do processo que seria possível averiguar os atos anteriores já decididos. O equívoco na anotação do prazo no sistema interfere apenas no trabalho interno da Secretaria do Juízo, sendo irrelevante para a parte praticar o ato. Observe-se que ao ser intimado no processo, presume-se que a parte tomou ciência de todos os atos anteriores (arts. 269 e 272, §6o do CPC). Logo, não há que se falar em nulidade. No mais, considerando que o executado não impugnou a penhora, preclusa esta decisão, expeça-se ofício para transferência em favor do credor CONDOMINIO PARQUE RIACHO 14 quantia de R$5.104,53 constrita no ID 60327623, fls. 172/175, para a conta indicada no ID 63432935, FL. 184: Banco do Brasil, agencia 1606-3, Conta Corrente 68829-0, de titularidade de Kamila Lopes Cruz, Mendes, CPF: 022.955.141-69..." (ID 68363663 - Pág. 1-2). Assim resenhando o processo, passo à elaboração da decisão que me cabe. A decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade foi proferida em 28/11/2019 (ID 50858291 - Pág. 1-3). Desde esta decisão, o mesmo Defensor Público signatário da exceção de pré-executividade e do presente agravo registrou ciência nos autos em 23/05/2019 (Edital 4866100) e em 28/05/2019 (Certidão 5444894). Além dele, outro defensor registrou ciência nas seguintes datas: em 24/04/2020 (Decisão 9485594), em 07/05/2020 (Decisão 9518583), em 12/06/2020 (Decisão 9982309), em 05/06/2020 (Edital 10011203), em 22/06/2020 (Edital 10011202) e em 05/08/2020 (Decisão 10902841). Ao menos neste momento, diante da narrada cronologia dos fatos acima, não se encontra evidenciada a probabilidade do direito do agravante-executado. Tratando-se de autos eletrônicos, revela-se, em princípio, a ciência acerca de decisões anteriores. Logo, como não foi possível identificar, de plano, a plausibilidade do direito, nos limites próprios da cognição sumária INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se a agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator